Tribunal: TJSP
Processo: 1007028-37.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Município de São Paulo e o Estado de São Paulo, visando compelir os réus a custearem e realizarem procedimentos cirúrgicos para tratamento de Discopatia Coluna Lombar, Espondilolistese, Cideartrose Poliarticular

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Município de São Paulo e o Estado de São Paulo, visando compelir os réus a custearem e realizarem procedimentos cirúrgicos para tratamento de Discopatia Coluna Lombar, Espondilolistese, Cideartrose Poliarticular e encaminhamento para avaliação preparatória para redução de mama. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há razões que justifiquem a realização imediata das cirurgias pleiteadas, alterando a ordem da fila do SUS.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial concluiu que as cirurgias são eletivas e não há urgência no quadro clínico da autora. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reforça que a intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve respeitar a ordem de preferência da fila do SUS, salvo em casos de urgência comprovada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cirurgia eletiva não justifica alteração na fila do SUS sem comprovação de urgência. 2. A decisão judicial deve respeitar a isonomia no atendimento público de saúde. Legislação Citada:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 85.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2062512-53.2021.8.26.0000, Rel. José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público, j. 07.06.2021.
TJSP, Agravo de Instrumento 3004021-36.2021.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 26.08.2021.
TJSP, Apelação Cível 1000251-43.2021.8.26.0526, Rel. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 03.08.2023.
TJSP, Apelação Cível 1021842-88.2022.8.26.0053, Rel. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 07.03.2024.